Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO. SEM COMUNICABILIDADE. EXCLUSÃO DA DIVISÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. CARÁTER PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou improcedente o pedido de partilha de imóvel adquirido antes da união estável e de benfeitorias nele realizadas, excluindo-as da comunhão, e determinou a divisão proporcional das dívidas condominiais.
2. O imóvel objeto da lide foi adquirido pela apelada em data anterior ao início da união estável (1996), sendo, portanto, bem particular, excluído da comunhão. As benfeitorias realizadas no lote foram custeadas exclusivamente com recursos sub-rogados provenientes da venda de imóvel anterior pertencente à apelada, comprovados documentalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se o imóvel objeto da partilha, adquirido anteriormente à união estável e custeado com recursos sub-rogados, integra o patrimônio comum do casal;
(ii) se as dívidas condominiais acumuladas durante a união estável devem ser partilhadas ou atribuídas exclusivamente à parte que permaneceu na posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime de comunhão parcial de bens não alcança os bens adquiridos antes da união estável, nem aqueles sub-rogados com recursos particulares, nos termos do art. 1.659 e art. 1.725 do Código Civil. 5. A robusta documentação apresentada pela apelada comprova a sub-rogação dos recursos provenientes da alienação do imóvel anterior na construção do novo imóvel, evidenciando a exclusão da comunhão. 6. Quanto às dívidas condominiais, por se tratar de obrigações propter rem, devem ser suportadas pelo possuidor do imóvel, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJDFT, que atribui a responsabilidade ao titular da posse efetiva e exclusiva, mesmo que o registro imobiliário ainda aponte copropriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante à divisão das dívidas condominiais, excluindo-as da partilha e atribuindo-as exclusivamente à apelada, que permaneceu na posse do imóvel.
Tese de julgamento:
"1. O imóvel adquirido antes da união estável e comprovadamente sub-rogado com recursos particulares não integra o patrimônio comum para efeitos de partilha.
2. As dívidas condominiais referentes ao período de convivência recairão sobre o possuidor exclusivo do imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.659, 1.725, 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1760111 SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2018; STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG, DJe 20/06/2022; TJDFT - Acórdão 1082299, Rel. Des. Ângelo Passareli, DJe 19/03/2018.